Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EDITAL CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que fez o concurso para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, como cotista, obtendo 68,12 pontos líquidos no concurso, não sendo classificado para correção da prova discursiva. Esclarece que o edital previu 20% das vagas destinadas ao cargo seriam providas "na forma da Lei Federal 12.990/14 e da Portaria Normativa 4/2018/SGP do Min. Economia e da Lei Distrital 6.312/2019. Afirma que foram disponibilizadas 225 vagas para ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 60 para negros. Sendo que seriam corrigidas as provas discursivas de 180 candidatos concorrentes à cota para negros melhor classificados, respeitados os empates da última posição. Foram corrigidas as provas de 202 candidatos cotistas, no entanto, desses 202 cotistas, 47 constam na lista de candidatos de ampla concorrência.
3. Afirma que os candidatos cotistas que já se encontravam na lista de ampla concorrência não deveriam ser computados para efeitos da correção da prova discursiva. Aduz que a sentença não fez a distinção entre prova discursiva, como sendo uma fase distinta da prova objetiva. Sendo “etapa” gênero e “fase” espécie. Requer a reforma da sentença.
4. O Distrito Federal, ora segundo recorrido, não ofereceu contrarrazões.
5. O CEBRASPE, primeiro recorrido, esclarece que o recorrente obteve 68,12 pontos, classificando-se na 2101a posição na ampla concorrência e na 195a posição nas vagas reservadas aos candidatos negros, não logrando êxito para correção da prova discursiva. Afirma que a correção das provas discursivas dos candidatos negros obedeceu exatamente ao que determina o Art. 3o da Lei 12;990/2014, reproduzido pela Lei Distritala 6.321/2019. Portanto, duas regras devem e foram observadas, quais sejam: "i) no decorrer do concurso, os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme previsto no CAPUT do artigo; ii) ao final do concurso, os candidatos negros, aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, não preencherão as vagas reservadas aos candidatos negros, ocupando efetivamente as vagas de ampla concorrência, conforme disposto no §1o do mesmo artigo.”. Ademais, no subitem 6.2.17 do Edital estabeleceu: “6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso.” Requer a manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A prova discursiva não é uma nova etapa do concurso. O concurso consiste em duas etapas: A primeira etapa com provas objetivas; prova prática; exames biomédicos e avaliação médica; capacidade física; avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa/investigação social. A segunda etapa consiste no Curso de Formação Profissional.
8. A cláusula de barreira, constante do edital, no subitem 6.2.17, estabeleceu que as vagas para os cotistas não seriam computadas somente no final do certame, e sim, em cada fase do certame. Portanto, os candidatos aprovados na prova objetiva e provisoriamente aprovados na prova discursiva, dentro do número de vagas oferecido para cada cargo, figuraram nas duas listas de concorrência, ampla concorrência e cotista, sendo, contudo, computados somente na lista de candidatos aprovados na ampla concorrência.
9. O recorrente se inscreveu como candidato cotista, sendo classificado na posição 2101a, ampla concorrência e na posição 195a nas vagas reservadas aos candidatos negros, ou seja, não obteve classificação suficiente para correção de sua prova objetiva, nos termos do subitem 11.7.1 do edital, sendo eliminado, nos termos do subitem 11.7.2 do edital.
10. Ademais, o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.